Tribunal: TJBA
Processo: 8065958-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065958-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO JOSE COELHO e outros

Advogado(s)
:
GESIANE NEVES BATISTA

AGRAVADO: WALDERLEY DE OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARILIA PASSOS MACHADO, AMANDA TERRA DO BOMFIM

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JÁ JULGADA PELA IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO FEDERAL – CONFISSÃO DO DÉBITO – LIMITES DA ORDEM DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PREJUDICIAL EVIDENCIAL – INSUBSISTÊNCIA DA SUSPENSIVIDADE – AGRAVO PROVIDO PARA DAR ANDAMENTO A IMISSÃO NA POSSE

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a suspensão da imissão na posse do imóvel objeto da ação, ao argumento de prejudicialidade externa em vista de ação anulatória de leilão ajuizada junto a Justiça Federal.

2.
C
ompulsando os autos de origem se encontra nos IDs
524125009 - Pág. 35
a 37 decisão
proferida nos autos 1001830-61.2024.4.01.3303
onde o Juízo Federal indeferiu a tutela antecipada nos autos da ação anulatória em que ressalta,
com ulterior julgamento pela improcedência da ação.

3.
F
rente ao julgamento da ação
anulatória na qual baseou a prejudicialidade para suspensão do feito de origem
, não h
á
motivos para o sobrestamento
da ação possessória, sob pena de se criar insegurança jurídica frente ao sabido volume de recursos que podem ser apresentados evitando o trânsito em julgado da ação na Justiça Especializada.

4. A
decisão atacada, por seu turno, infirma posição pela suspensão “
pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até o seu julgamento, o que ocorrer primeiro
” (ID 525756681 - Pág. 2, de origem), já tendo ocorrido a segunda condição suspensiva, que foi o julgamento da
ação supostamente prejudicial
.

5.
A
situação concreta
demonstra claramente a insubsistência da prejudicialidade externa, frente a confissão de débito que levou ao leilão, o julgamento pela improcedência da ação anulatória de leilão e os limites da ordem de suspensão exarada que infirmou entendimento
pela
suspensão até o julgamento da anulatória, o que já ocorreu.

6.
Recurso provido
p
ara
confirmar a decisão de tutela provisória,

cassar a decisão de suspensão da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065958-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDVALDO JOSE COELHO e outros
e como apelada
WALDERLEY DE OLIVEIRA COSTA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .